Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO IMPRÓPRIO PARA O USO. DANO MORAL. CONGIFURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE.
1. Em decorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, não deve ser conhecido o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do decisum impugnado, porquanto impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa e obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Observado que a r. sentença recorrida declarou a rescisão do contrato de compra e venda objeto da lide, sob o fundamento de que a entrega do veículo se dera fora do prazo e com vícios impróprios ao uso, fixando-se corretamente as verbas honorárias no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, as razões recursais trazidas pela apelante, em sentido diverso dos fundamentos do decisum, representam afronta ao princípio da dialeticidade, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso de apelação quanto aos citados pontos.
2. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
2.1. Cabível a redução do quantum fixado na origem, para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Ônus de sucumbência e honorários inalterados.